Tribunal: TJMT
Processo: 0059249-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A.
GINCO URBANISMO LTDA
APELADO(S):
HELTON CLEY DA SILVA

Número do Protocolo: 59249/2019
Data de Julgamento: 04-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

APELANTE(S):

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A.
GINCO URBANISMO LTDA
APELADO(S):
HELTON CLEY DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos por GINCO URBANISMO LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 46703/2017, que, à unanimidade, DESPROVEU OS RECURSOS. (fls.537/545-v)

Sustenta a embargante que manter a r. sentença, acatando o dano moral aventado pelo embargado, a Câmara distanciou-se do costumeiro acerto, eis que não restou comprovado nos autos que as situações vivenciadas pelo embargado tenham atingido a honra dele.

Aduz que não possui qualquer responsabilidade perante o suposto descumprimento contratual e não deve arcar com o ônus da presente, por ser comprovadamente parte ilegítima na demanda.

Alega que há no v. acórdão contradição, pois não há provas do dano a justificar o pedido indenizatório do embargante, razão pela qual compete o ônus ao autor (art. 373, I, do CPC); argumenta ainda, que não se trata a presente de hipótese de dano moral in re ipsa, de forma que é inviável a condenação da embargante ao ressarcimento de qualquer dano extrapatrimonial devido ao procedimento instaurado.

Assevera, que a r. sentença equivocou-se ao determinar que os juros referentes aos danos morais sejam a partir do evento danoso, tendo sido mantido no r. acórdão, indo de encontro com o entendimento já simulado pelo STJ; assim, trata-se de responsabilidade contratual, incidindo, portanto, os juros a partir da data da citação, nos termos dos artigos 397 e 405, do CC/2002.

Prequestiona o artigo 663, do CC, pela necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante; artigos 187, 188 do CC, pois inexiste qualquer violação moral decorrente de exercício regular de direito; Súmula 54, do STJ, vez que trata-se de responsabilidade contratual, incidindo, portanto, os juros a partir da data da citação; caso não acolhidas, violarão frontalmente o artigo 373, I, do CPC, dando ensejo a matéria para oposição de Recurso Especial junto ao STJ.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões. (fls. 559/560)

Manifestação da GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A. (fls. 562/564), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de declaração com efeitos infringentes interpostos por GINCO URBANISMO LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 46703/2017, que, à unanimidade, DESPROVEU OS RECURSOS. (fls.537/545-v), sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO - FIGURAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILDIADE – RESSARCIMENTO SUPORTADO E COMPROVADO PELO ADQUIRINTE NO PERÍODO – MEDIDA QUE SE IMPÕE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ainda que não tenha figurado, formalmente, como contratante, no instrumento particular de compra e venda do imóvel, a empresa que atua em parceria comercial com a vendedora figura na cadeia de fornecimento de serviços, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização, decorrente do atraso na entrega da obra, em aplicação à Teoria da Aparência. Inexistindo na espécie título judicial líquido, não cabe a suspensão ou a extinção do feito com base na recuperação judicial de uma das empresas rés (artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005). No caso, é notória a falha na prestação do serviço das Apelantes, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, as Apelantes não entregaram as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, o que acarreta a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). Portanto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade das Requeridas, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pela Autora. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. Confirmado o descumprimento contratual advindo do atraso na entrega do imóvel, o ressarcimento dos alugueres suportados pelo adquirente no período é medida que se impõe. ”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o Vogal convocado) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR